Tribunal: TJSP
Processo: 0018935-73.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À DEFENSORIA PÚBLICA ANTES DA DECISÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO – Não tendo sido aberta vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública para se manifestarem após o encerramento do procedimento administrativo disciplinar, impõe-se a nulidade da decisão, em atenção aos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À DEFENSORIA PÚBLICA ANTES DA DECISÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO – Não tendo sido aberta vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública para se manifestarem após o encerramento do procedimento administrativo disciplinar, impõe-se a nulidade da decisão, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da decisão judicial, ante a ausência de abertura de vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública para manifestação antes da homologação da sindicância, determinando-se que, após o cumprimento de referida formalidade, seja outra proferida.